Tribunal: TJMT
Processo: 1023647-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023647-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES ASSUNCAO - CPF: 069.668.501-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVA DA CRUZ - CPF: 019.822.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A1 PAGAMENTOS UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 39.739.774/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAL DOS ANJOS DE FATIMA - CPF: 053.042.071-65 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON BARBOSA FREIRES - CPF: 023.779.171-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HALEFFE WEYNER FERREIRA SANTANA - CPF: 751.238.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEREIRA ROCHA - CPF: 733.935.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO CINTRA DE OLIVEIRA - CPF: 045.179.411-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– “OPERAÇÃO ANTENADOS” –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE
ELETRÔNICA
,
LAVAGEM DE CAPITAIS
E
FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRISÃO PREVENTIVA
– CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA
PROVISÓRIA
–
INOCORRÊNCIA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PRISÃO
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
INOCORRÊNCIA
–
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na custódia
provisória que se funda em dados concretos que indicam a necessidade da medida, especialmente
o
modus operandi
empregado pelo grupo,
que desenvolveu golpe minuciosamente orquestrado para atingir
vítimas idosas e vulneráveis
,

conduta que
demonstra a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, sem que tal medida ofenda a contemporaneidade, pois se mostra imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade,
notadamente nos casos que envolvem a atuação de organização criminosa e uma série de crimes dolosos,
pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP
.

As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Diego Rodrigues Assunção
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 235438697:

“
(...) O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 7.8.2024, pela prática, em tese, dos crimes de estelionato majorado, associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de capitais e, realizada audiência de custódia, a prisão foi mantida para a garantia da ordem pública.

Relata que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva perante o juízo singular, alegando que “não há nenhuma participação do paciente, eis que aluga carros, desconhece os suspeitos e também as vítimas, possui bom antecedente, filho de 06 (seis) meses, residência fixa e nenhum registro criminal”, pleito que, todavia, foi indeferido.

Assevera que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não possui fundamentação idônea, pois desconsiderou a juntada de novos documentos, os quais comprovam que o favorecido possui movimentação bancária com o corréu Fernando somente em razão do aluguel de um veículo.

Afirma que o paciente nunca respondeu processo criminal, “não ofereceu fuga quando foi preso, cooperou com a polícia, não conhece nenhuma vítima e não tem nenhum envolvimento ou intimidade com qualquer investigado”, de modo que não restou concretamente demonstrado opericulum libertatis, sendo possível e recomendável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Ressalta ainda que, “o estelionato utilizado para caracterizar a reiteração delitiva foi praticado em 2023, supostamente os valores recebidos em novembro/2023”, inexistindo fatos contemporâneos que justifiquem a prisão (CPP, art. 315, § 1o).

Argumenta ademais que o crime imputado ao paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, que ele é réu primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito, filho menor de idade, circunstâncias que permitem concluir que o regime a ser fixado em eventual condenação não será o fechado, o que demonstra que a desproporcionalidade da prisão cautelar.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 235001662).

Acostou documentos (Id. 235001668 a Id. 235001676) (...)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 235438697).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Id. 238249697).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 241515663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o
impetrante

objetiva
a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Diego Rodrigues Assunção
,
sustentando
: (i)
a inexistência dos requisitos autorizadores da medida constritiva
; (
ii
)
a falta de f
undamentação idônea
da decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida
; (
iii
)

a ausência de contemporaneidade dos fatos
; (
iv
)
a ofensa ao princípio da proporcionalidade e
;

(v)
a possibilidade de substituição por cautelares diversas
.

Convém
lembra
r
, inicialmente,
que
a prisão de natureza cautelar
é
cabível somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus
commissi
delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente por ter sido apontado pela Polícia Civil como integrante de organização criminosa especializada na aplicação de golpes financeiros, com empréstimos consignados descontados em folha de aposentados e pensionistas, isto é, pessoas de baixa renda, utilizando-se do programa do Governo Federal “Siga Antenado”, para irem pessoalmente às casas das vítimas e obterem seus dados.

O relatório policial explicitou que, após o registro de alguns boletins de ocorrência noticiando
suposto golpe de empréstimo consignado descontado em folha de aposentados e pensionistas, a autoridade policial efetuou um levantamento e percebeu
o
aumento no número de transações bancárias não
reconhecidas
por aposentados e pensionistas
naquele período
.

Além disso, a autoridade policial
verificou que todas as vítimas que registraram boletim de ocorrência relataram que, após receberem a visita de indivíduos
bem-vestidos
,
oferecendo-lhes antenas de televisão de um suposto programa do Governo, notaram os descontos nos seus benefícios previdenciários
desde
os meses de janeiro e fevereiro de 2024, referentes a contratações não reconhecidas, mas todas realizadas perante o Banco Santander Olé.

Nesse cenário, após minuciosa investigação, apurou-se que
um dos veículos utilizados pelos golpistas pertence ao paciente, bem como foram constatadas movimentações financeiras entre
ele e
as contas bancárias fraudulentas criadas a partir dos dados das vítimas
,
razão pela qual foi requerida
a sua prisão preventiva, pleito
que foi
deferido
pela autoridade apontada como coatora,
nos termos
parcialmente reproduzidos a seguir
:

“(...)
III - Prisão Cautelar de Fernando Silva da Cruz, João Paulo Alce da Silva, Gelson Batista Tamborim, Jessica Batista Tamborim, Diego Rodrigues Assunção, Thalita Cristina Rocha e Thais Cristina Rocha

(...)

O fumus
comissi
delicti verifica-se pela prova da materialidade, consistente nos documentos relacionados no relatório deste decisum, que fazem parte destes autos de Inquérito Policial, mormente declaração das vítimas, boletins de ocorrência, comprovantes das transferências bancárias e dos contratos bancários de empréstimos consignados, e outros documentos que instruem a presente representação.

Os indícios de autoria são suficientes para as finalidades pretendidas na presente representação, e recaem satisfatoriamente sobre os representados Fernando Silva da Cruz, João Paulo Alce da Silva, Gelson Batista Tamborim, Jessica Batista Tamborim,
Diego Rodrigues Assunção
, Thalita Cristina Rocha e Thais Cristina Rocha. Vejamos os indícios:

(...)

(...)

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:

Extraído da tipificação legal,
ressai dos autos uma suposta associação criminosa formada pelos representados para, com acordo de vontades e unidade de desígnios, praticarem de forma reiterada, crimes de estelionato, induzindo as vítimas em erro, mediante ardil, eis que utilizados meios verbais, com fito a obter das vítimas fotografias de seus rostos e de seus documentos, objetivando contratar empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento de aposentados e pensionistas fraudulentos.

O propósito desejado e, in
casu
, inúmeras vezes alcançado, de obtenção de lucro fácil e vantagens ilícitas em prol da associação criminosa, malgrado grave, é inerente aos crimes tipificados nos autos.

Entretanto, os fatos evidenciam elementos e circunstâncias que denotam gravidade extremada superior ao tipo, cujo abalo a ordem pública torna necessária a aplicação da medida cautelar pessoal extrema, como único meio de neutralizar o periculum
libertatis
e frear a continuidade da ação delitiva dos representados. Explico:

Com ardil e desfaçatez, apresentavam-se como representantes e funcionários do Governo para, enganosamente, obterem das vítimas fotografias de seus rostos e de seus documentos pessoais, a fim de serem utilizadas para contratação de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento de aposentados e pensionistas, bem como abertura de contas bancárias fraudulentas.

Sendo, ainda, empregados meios engenhosos para ocultação e branqueamento dos valores obtidos ilicitamente, qual seja a criação de contas bancárias fraudulentas, criadas em nome de algumas vítimas, com fito a pulverizar os valores obtidos ilicitamente.

Portanto, o forte abalo a ordem pública ressai
do engodo
e métodos
ignóbeis
utilizados, em que foram ludibriadas vítimas consideradas vulneráveis, ao passo que, na velhice a capacidade cognitiva tende a diminuir, tornando-se alvos mais suscetíveis às fraudes econômico-financeiras, para, então, obter delas vantagens econômicas que, por certo, lhes fará falta no sustento.

(...)

No caso dos autos, tem-se, ainda, que a prisão preventiva se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, ao passo que imprescindível ao bom andamento das investigações e possível ação penal, assegurando a coleta de provas e a integridade física e psíquica das vítimas e testemunhas, cujos documentos pessoais, endereço e telefone são de cabal conhecimento dos representados.

Desta forma, contemporâneo o abalo a ordem pública, em grau que evidencia a latente necessidade da prisão preventiva dos representados, e, ante o risco de reiteração delitiva, bem como, que, em liberdade encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade delitiva, demonstram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para neutralizar o periculum
libertatis

dos representados.

(...)

Por derradeiro, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
e ,pelas
provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em
circunstancias
que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

(...)
”
(Id.
235001669).

Ademais, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, o magistrado singular reforçou a necessidade da
medida
, ante a prova da existência dos delitos e fortes indícios de autoria, além do risco concreto que a
liberdade do favorecido
acarretaria para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social,
decisão
que
peço vênia para transcrever na parte que interessa
:

“
Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva dos autuados Gelson Batista Tamborim (id. 165010606 e 165363186), Diego Rodrigues Assunção (id. 165350062), Thais Cristina Rocha (id. 165180252), Thalita Cristina Rocha (id. 165180253), João Paulo Alce da Silva (id. 164885306) e Fernando Silva da Cruz (id. 165515856 e 164885305).

(...)

I - Dos Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de Gelson Batista Tamborim, Diego Rodrigues Assunção, João Paulo Alce da Silva, Thais Cristina Rocha, Thalita Cristina Rocha, e Fernando Silva da Cruz.

(...)

O decreto da prisão preventiva dos representados decorre de minuciosa investigação empreendida pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá.

Os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva foram coligidos com os relatórios policiais, diligências in loco, quebras de sigilo bancário e telemático dos alvos, e das vítimas, fotografias e demais documentos carreados aos autos.

Os elementos indiciários coletados foram compilados e concatenados com relatórios de investigação, que individualizaram os agentes e o modus operandi, culminando com a representação cautelar pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, sequestro/bloqueio de bens, afastamento de sigilo bancário e financeiro, e outras medidas cautelares, formulada pela Autoridade Policial, no id. 158411638.

Pode-se inferir dos autos que a conduta dos representados foi devidamente individualizada, não merecendo prosperar a alegação de suposta ausência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, quiçá ausência da homogeneidade ou desproporcionalidade.

Segundo o decisum, cujos fundamentos fáticos e jurídicos permanecem inalterados e lastreados em suficientes indícios coletados em investigações preliminares, além da contextualização fática pertinente, temos a conduta de cada representado devidamente individualizada – id.
161568943
,
que repisamos:

5. Diego Rodrigues Assunção

O representado é apontado como beneficiário de diversas transferências bancárias dos valores obtidos ilicitamente, conforme se infere no extrato bancário colacionado aos autos, no id. 158412194.

Aduz a representação que Diego é irmão de Euller Rodrigues Assunção Junior, e, que, este possui o veículo Volkswagen UP de cor branca e placa PZW-0E31, veículo que foi mencionado por uma das vítimas (declarações às fls. 240/241, id. 158411639) como àquele utilizado pelos suspeitos, que se apresentaram como funcionários do Governo, inclusive, a vítima apresentou uma fotografia registrada por uma vizinha que estranhou a situação (imagem à fl. 246, id. 158411639).

(...)

Nesse contexto fático jurídico, denota-se que a prisão preventiva dos representados foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos robustos, galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, cujas condutas delitivas estão individualizadas na decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a imperiosa necessidade de aplicação da medida de exceção (...)

Portanto, destaca-se que a ordem pública a ser resguardada com a segregação cautelar dos representados refere-se à necessária interrupção da prática delitiva, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

Nesta toada, demonstrado o fumus boni iuris, a prisão cautelar dos representados foi decretada com fulcro no periculum
libertatis
que ressai da gravidade concreta dos fatos investigados.

No caso dos autos, cuida-se da prática de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais, cuja gravidade concreta é além daquela ínsita ao delito, notadamente diante do modus operandi evidenciado nos autos.

(...)

Outrossim, o periculum
libertatis
é contemporâneo e lastreado em elementos concretos, eis que as circunstâncias fáticas denotam a existência de uma possível associação criminosa, que, ao que consta neste momento, é voltada à prática reiterada de estelionato mediante fraude eletrônica (golpes por meio da internet) que já conta com inúmeras vítimas, todas idosas, além de figurar como vítima, também, a instituição financeira Banco Santander.

Nessa ordem de ideias, se faz imprescindível a imposição da prisão preventiva, pois de outro modo não alcançaria a necessária interrupção da prática delitiva, e, ainda, por ser a única maneira de assegurar a ordem pública, dada a suposta participação dos representados na associação criminosa apontada pela autoridade investigativa.

Ressalta-se, que, em liberdade, os investigados encontraram os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa, bem como, diante da gravidade dos fatos, envolvendo elevado número de investigados e vítimas, mediante a utilização de meios eletrônicos, ao menos, neste juízo de cognição sumária, entendo que não há outra medida cautelar suficiente e apta para inibir a possibilidade de reiteração criminosa, a não ser, a medida extrema da prisão.

(...)

Repise-se, que, até o momento, a presente investigação conta com 20 vítimas idosas, devidamente identificadas e que representaram criminalmente, somente na cidade e comarca de Cuiabá/MT, além de vultoso prejuízo financeiro que ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Ademais, diante do modus operandi ventilado nos autos, se conclui que quaisquer dos representados encontrarão, em liberdade, os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa.

Além disso, adverte-se ainda, que, a prisão cautelar se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, ao passo que imprescindível ao bom andamento das investigações e possível ação penal, assegurando a coleta de provas e a integridade física e psíquica das vítimas e testemunhas, cujos documentos pessoais, endereço e telefone são de cabal conhecimento dos representados.

Destarte, não há elementos mínimos que indiquem a imprescindibilidade dos representados aos cuidados dos filhos menores de idade ou com deficiência, notadamente à vista de outras pessoas ou familiares que já estejam cuidando das crianças e adolescentes.

Não bastasse,
a gravidade concreta dos fatos e o envolvimento dos autuados em associação criminosa voltada para a prática de reiterados crimes de estelionato na modalidade de fraude eletrônica e falsidade ideológica, os quais, empreendidos com o auxílio da internet (bancos digitais), desautorizam e torna temerosa a concessão da benesse.

(...)

Ex
positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, INDEFIRO os pleitos de revogação das prisões preventivas (...)
”
(Id. 235001669)
- destaquei.

Dessa forma,
constata-se que a decisão
impugnada
está devidamente
fundamentada, já que a custódia cautelar
é necessária para
garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal
, considerando a gravidade concreta das condutas criminosas, pois o
modus operandi
empregado demonstra a elevada periculosidade do paciente e dos demais investigados que se valiam de um esquema organizado para lucrar ilicitamente com fraudes bancárias
, utilizando-se de vítimas idosas
, com divisão de tarefas bem estabelecida.

Vale ressaltar que,
a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza,
de modo que,
não
obstante a negativa de autoria do réu, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para justificar a custódia e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos.

Aliás, a prisão também se faz imprescindível para desarticular a atuação da organização criminosa, visando estancar as atividades delitivas e obstar que os integrantes do grupo criminoso prossigam com os ilícitos, situação que afasta a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos.

Neste ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAL RISCO À SAÚDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3.
Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(RHC n. 101.928/SP, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
28/2/2019). 4. Quanto à prisão domiciliar, é inviável a este Superior Tribunal aprofundar-se no exame do conjunto fático-probatório, a fim de infirmar a conclusão da Corte a quo de que não ficou comprovado efetivo risco à saúde do acusado. 5. Agravo regimental improvido
”

(STJ –
AgRg
no R
HC
n. 167.837/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2.12.2022) – destaquei.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a segregação imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem demonstrados concretamente o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação, uma vez que a prisão do beneficiário foi devidamente motivada, com argumentos que confirmam o concreto risco à ordem pública.

Saliento que os atributos pessoais favoráveis do paciente destacados na inicial, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória (TCCR-TJMT, Enunciado n. 43).

Ademais,
conquanto a defesa afirme que a prisão afronta ao princípio da proporcionalidade,
somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime
prisional
adequado
(CP, art. 33)
, sobretudo no caso, em que o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos crimes
de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude eletrônica (por 43 vezes), lavagem de capita
i
s e falsidade ideológica
.

De outro lado, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal quando a manutenção do paciente no cárcere encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024